Tribunal: STF
Processo: HC 220853
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-14
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Santiago Pasquette Peres em favor de Alessandro Luis Gomes contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça no HC 755.794/SP, colho do ato coator:



    “Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, com pedido de liminar, impetrado em favor de ALESSANDRO LUIS GOMES contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, proferido na Apelação Criminal n. 0000612-05.2018.8.26.0584, assim ementado:



     "APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO SIMPLES - Autoria e materialidade do delito bem demonstradas - Condenação devida - Pena e regime prisional fixados com critério e corretamente - Recurso não provido" (fl. 159). 



    Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeiro e segundo graus, a 5 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática do crime de roubo simples (art. 157, caput, do Código Penal). 



    No presente mandamus, a defesa sustenta, em síntese, que a pena-base foi exasperada de forma desproporcional e que as instâncias ordinárias deixaram de aplicar a atenuante da confissão de forma inidônea. Requer, assim, a redução da reprimenda.



     Indeferido o pedido de liminar e prestadas as informações, o Ministério Público Federal manifestou-se pela concessão da ordem (fls. 239/244).” (eDOC 2, p.246)



    No STJ, não foi o habeas corpus conhecido, mas a ordem concedida de ofício para reconhecer a confissão espontânea (eDOC 2, p.251), tendo a decisão transitado em julgado em 28.9.2022.



    Nesta Corte, pugna a concessão da ordem para “fixar a pena base em 1/8 acima do mínimo legal.” (eDOC 1, p.5)



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    Colho da decisão impugnada:



    “Verifica-se dos excertos acima colacionados que as instâncias ordinárias elevaram a pena-base em 1/5 em decorrência dos maus antecedentes, indicando a existência de duas condenações anteriores para tal fim. Assim, o acórdão impugnado mostra-se de acordo com a jurisprudência desta Corte.” (eDOC 2, p. 247)



    Não se verifica, portanto, a ocorrência de ilegalidade patente ou de constrangimento ilegal apta a desconstituir o entendimento atingido nas instâncias inferiores.



    A jurisprudência desta Corte é firme em proclamar que cabe às instâncias ordinárias fixar as penas, decidindo motivadamente quanto às frações de agravamento, que não são precisamente fixadas pela Lei Penal. O controle de proporcionalidade das sanções pelas Cortes Superiores apenas pode ocorrer em situações teratológicas, para aumentos muito superiores ao adotado no caso. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. CULPABILIDADE. DESPROPORCIONALI DADE DA EXASPERAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MINORANTE DO ART. 33, § 4°, DA LEI N° 11.343/2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REVOLVIMENTO FATICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA". (HC 176.420 AgR, rel. Rosa Weber, Primeira Turma, DIe 11.2.2021)”



    "AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE|EVIDENTE. 1. É inviável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certo grau de discricionariedade, o que não afasta o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados. 3. A revisão da fração aplicada na dosimetria da pena-base é inadmissível na via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória. 4. Agravo interno desprovido". (RHC 206.548 AgR, rel. Nunes Marques, Segunda Turma, DIe 2.6.2022)”



    Sendo assim, não verifico ilegalidade a ser sanada pela via do habeas corpus. 



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus. (art. 192, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 14 de outubro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente